Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-65.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011765-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), JOAO PATRICIO DO CARMO - CPF: 272.287.621-34 (AGRAVANTE), DIVANIR ODILON BERTA - CPF: 334.111.319-34 (AGRAVADO), VINICIUS ODILON BERTA - CPF: 063.036.589-03 (AGRAVADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE CASCALHO.

MANUTENÇÃO.

MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RISCO DE DANOS AMBIENTAIS.

Prudente a manutenção da decisão que suspendeu as atividades de exploração de cascalho para se evitar maiores danos ambientais, até que se analise com acuidade a lide, e oportunize às partes o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011765-65.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

AGRAVANTE: JOÃO PATRICIO DO CARMO

AGRAVADOS: VINICIUS ODILON BERTA

DIVAIR ODILON BERTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOÃO PATRICIO DO CARMO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, na Ação de Obrigação de Não Fazer

(autos n. 1001017-18.2023.8.11.0050), que deferiu a liminar de suspensão das atividades de exploração de jazida de cascalho – requerimento n. 866212/2018.

O agravante faz um extenso arrazoado a respeito da relação contratual entre as partes, alega ter notificado os agravados a respeito da continuidade do contrato de arrendamento para exploração de jazida de cascalho,
licenças de operação n. 866568/2014 e 866567/2014,
e que sempre cumpriu as obrigações legais e contratuais, porém foi contranotificado a respeito da descontinuidade do contrato.

Tentou resolver a situação de forma amigável, sem sucesso.

Assevera que a renovação automática do contrato decorre da lei e, mesmo assim, o agravante formalizou a notificação a respeito da renovação.

Alega que as informações da contranotificação são inverídicas, tentando criar um cenário de descumprimento contratual por parte do agravante, que segundo os agravados, a extração de cascalho estaria ocorrendo em área não autorizada.

Expõe que, de forma insignificante, durante a extração de cascalho realizada pela própria prefeitura (ATA DE REGISTRO PREGÃO PRESENCIAL N. 00005206/2022), houve um erro de procedimento que se deslocou equivocadamente para área que ainda estava sendo submetida ao processo de abertura de licença. Imediatamente apurado, sequer houve tempo de causar prejuízo e a originalidade da área foi tempestivamente retomada, para que não houvesse qualquer contratempo.

Pontua que não há prova robusta que revele, com segurança absoluta, ter o agravante invadido área não autorizada para a extração do cascalho, o agravado limita-se a apresentar mapas, fotos editadas para induzir o julgador em erro.

O agravante argumenta que é empresário do ramo há mais de 30 (trinta) anos, sempre atuou com responsabilidade e legalidade, o que já é suficiente para desmascarar a tese combatida e demonstrar a lisura na conduta de seus negócios.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessários para a concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência que o caso requer, assegurando ao agravante a manutenção do contrato e evitando que sejam sujeitos a qualquer perturbação, seja dos agravados ou terceiros, em razão da necessária obediência legal. Seja cassada a liminar em razão da ausência de objeto, uma vez que o requerimento 866212/2018 não é utilizado para exploração de jazida de cascalho. Requer, ainda, que seja obstruído o manifesto interesse do agravado em confundir o juízo, utilizando-se de argumento sem qualquer conteúdo probatório, com informações avulsas e desencontradas, cujo caráter é eminentemente com o fim de prejudicar o agravante ante este possuir as licenças operacionais de cascalho que se encontram nas terras do(s) agravado(s).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 169269661)

Liminar indeferida. (id. 169942684)

Sem contrarrazões. (id. 173163698)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
JOÃO PATRICIO DO CARMO,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, na Ação de Obrigação de Não Fazer

(autos n. 1001017-18.2023.8.11.0050), que deferiu a liminar de suspensão das atividades de exploração de jazida de cascalho – requerimento n. 866212/2018.

Com relação a pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

9. No caso dos autos verifico que se mostra plausível o deferimento do pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão da tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

10. Isto porque, conforme consta nos documentos aportados à inicial o requerido está explorando área referente ao requerimento 866212/2018 sem a respectiva licença de operação, além de promover extração em área de vegetação nativa. Há indícios de ocorrência de grave dano ambiental sendo imprescindível a intervenção judicial inclusive com a participação do Ministério Público dada a relevância da matéria a fim de paralisar eventual degradação ao meio ambiente com as implicações específicas ao dano eventualmente apurado.

11. No que tange ao pedido de repactuação do contrato de arrendamento que se encontra vencido, registro que é incabível condicionar a exploração da área à renovação do contrato cuja valide exige o manifesto interesse das partes em contratar, sob pena de incorrer ainda em ofensa ao princípio da intervenção mínima insculpido no art.421 do CC.

12. Ademais, o autor não demonstrou de forma satisfatória ser o proprietário da área alegada uma vez que embora junte aos autos o contrato de compromisso de compra e venda em que o adquirente é o autor Divanir, no contrato de arrendamento da área quem figura como proprietário do imóvel é o autor Vinícius que sequer está representado nos autos diante da ausência de procuração outorgada ao causídico bem como apresentação de documentos pessoais.

13. Isto posto, com fundamento no art.300 do CPC, DEFIRO EM PARTE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR ao requerido que CESSE IMEDIATAMENTE a exploração na área objeto do requerimento n° 866212/2018 até a apresentação dos documentos necessários ao exercício da atividade naquela área, abstendo-se ainda de promover extração de qualquer material em área de vegetação nativa sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o efetivo cumprimento da decisão.

14. DESIGNO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 01/06/2023, 14:30, a se realizar por meio do aplicativo Microsoft Teams, em consonância com o Provimento 15/2020-CGJ via link de acesso:

(...)”

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante,

não

verifico como relevantes, especialmente porque as matérias trazidas demandam dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo da causa.

Além disso, a decisão determinou a suspensão das atividades na área
referente ao requerimento 866212/2018 sem a respectiva licença de operação, em razão de promover extração em área de vegetação nativa, e segundo o agravante, apesar de negar a ocorrência de tal fato, em suas razões recursais expressamente reconhece que houve sim a extração de cascalho, porém de forma equivocada e insignificante.

Como se vê, as matérias demandam vasta produção de provas, com o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa, o que deve ser feito perante o juízo da causa, que avaliará com acuidade as nuances da lide.

Ademais, é prudente a manutenção da decisão agravada, para se evitar maiores danos ambientais.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023